Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de adjudicação compulsória manejada em seu desfavor pelos agravados – Felipe Guilherme Rodrigues da Silva e Daniele Cavalcante Siqueira –, concedera parcialmente o provimento antecipatório reclamado, apenas para decretar a indisponibilidade do imóvel, objeto da matrícula 327.737, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento 112, localizado no edifício Fun Home e Lazer Residencial, QN 614, Conjunto D, Lotes 01/02, Samambaia Norte/DF. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada no sentido de promover a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel individualizado, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados ajuizaram originalmente em desfavor da Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A ação de adjudicação compulsória destinada ao cancelamento da hipoteca constituída pela incorporadora em seu favor, relativamente à unidade imobiliária identificada - apartamento 112, localizado no edifício Fun Home e Lazer Residencial, QN 614, Conjunto D, Lotes 01/02, Samambaia Norte/DF -, objeto do contrato de promessa de compra e venda concertado entre as partes, com a consequente desconstituição da garantia real lançada na matrícula no 327.737, do Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Informara que, antes do recebimento da petição inicial, fora determinada sua emenda, incluindo-se na angularidade passiva da ação a instituição financeira. Explicara que, recebida a emenda à inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela fora parcialmente deferido, determinando-se que fosse promovida restrição na matrícula do imóvel individualizado, tornando-o indisponível até a resolução final da pretensão que formulada. Sustentara que não detém legitimidade ad causam para figurar na angularidade passiva da ação manejada pelos agravados, ficando patente a irregularidade processual. Registrara que o contrato de promessa e compra e venda da unidade imobiliária fora firmado exclusivamente entre os agravados e a Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A, única legitimada para promover a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel. Salientara que o fato de a construtora ter-lhe oferecido o imóvel em garantia hipotecária, não o torna legitimado para figurar na composição passiva da ação, tendo em vista que esse ajuste fora concertado nos termos da Lei no 4.591/1964, sem qualquer participação dos agravados. Pontuara que, em consonância com o artigo 29 da norma legal individualizada, as instituições financeiras responsáveis pelo financiamento de empreendimento imobiliário, não respondem pelas obrigações decorrente da comercialização das unidades localizadas no empreendimento. Defendera que, nesse contexto, por não ser o proprietário registral do imóvel que se pretende adjudicar ressoa impassível a sua ilegitimidade passiva ad causam. Assinalara, outrossim, que a litisconsorte Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A é a responsável pelo pagamento das custas relativas ao cancelamento de hipoteca junto ao Cartório de Registro de Imóveis responsável pelo empreendimento nomeado. Asseverara que o cancelamento da hipoteca sem a respectiva quitação do valor financiado afigura-se contrário ao disposto no contrato firmado pelos agravados. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de adjudicação compulsória manejada em seu desfavor pelos agravados – Felipe Guilherme Rodrigues da Silva e Daniele Cavalcante Siqueira –, concedera parcialmente o provimento antecipatório reclamado, apenas para decretar a indisponibilidade do imóvel, objeto da matrícula 327.737, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento 112, localizado no edifício Fun Home e Lazer Residencial, QN 614, Conjunto D, Lotes 01/02, Samambaia Norte/DF. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada no sentido de promover a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel individualizado, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. Do alinhavado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição acerca da ilegitimidade ad causam da instituição financeira para figurar na angularidade passiva da ação manejada pelos agravados e, outrossim, da legitimidade da decisão guerreada, que cingira-se a decretar a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula 327.737, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento 112, localizado no edifício Fun Home e Lazer Residencial, QN 614, Conjunto D, Lotes 01/02, Samambaia Norte/DF. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara o agravante almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam. Do cotejo dos autos da ação principal infere-se que o douto juízo determinara a emenda da petição inicial para que fosse incluído na angularidade passiva da ação o ora agravante, como se infere do despacho que ora se reproduz[1]: “Cuida-se de ação de conhecimento (adjudicação compulsória), que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se postula provimento jurisdicional constitutivo. Algumas ponderações, contudo, impõem-se. A primeira delas diz respeito à Utilidade do provimento jurisdicional, enquanto um dos elementos do tripé no qual se sustenta o Interesse Processual. Isso porque, mantido o gravame hipotecário, não vislumbro a curto prazo interesse processual no curso da demanda, considerando que a escritura não poderá ser registrada junto ao Cartório Imobiliário sem anuência da entidade financeira credora da hipoteca. Neste particular, ainda sinalizo que nem instrumento judicial que supra o consentimento do requerido teria força para a transferência da propriedade, exatamente em razão da existência do gravame. A segunda delas diz respeito à legitimação passiva “ad causam”. Caso o requerente deseje a lavratura da escritura e, paralelamente, a exclusão do gravame, como sinaliza o Enunciado no 308 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, deverá emendar sua inicial com a inclusão da entidade financeira que deste seja credora. Detentora do direito real de garantia, a entidade financeira exsurge como litisconsorte passiva necessária, na medida em que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5o, LIV, da CF/88). A terceira delas diz respeito aos pedidos. Caso entenda o requerente que seu interesse processual e evidenciaria diante da exclusão do gravame hipotecário, deverá aditar os pedidos incluindo expressamente pretensão nesse sentido; volto a dizer: com a entidade financeira no polo passivo. Nesse contexto, EMENDE-SE a inicial, deduzindo nova peça de ingresso com os parâmetros acima delineados, sob pena de indeferimento da inicial. FIXO o prazo particular de 15 (quinze) dias para tanto. I.” Deve ser assinalado que após os agravados promoverem a emenda da petição inicial, inserido o agravante na composição passiva da ação, adviera a decisão guerreada, que cingira-se, precipuamente, a deferir parcialmente a tutela antecipada de urgência postulada pelos agravados, decretando a indisponibilidade do imóvel, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Cuida-se de ação de conhecimento (adjudicação compulsória e baixa de hipoteca), que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se postula provimento jurisdicional constitutivo e desconstitutivo. Narra a parte requerente ter adquirido, por contrato de cessão de direitos, com anuência da parte construtora/requerida, o imóvel identificado como unidade 1112 do FUN HOME E LAZER RESIDENCIAL localizado na QN 614, Conj D, Lotes 01/02, Samambaia Norte, que se encontra quitado, desde 3/9/2018. Alega que o contrato estipulou o prazo de 180 dias após o cumprimento das obrigações pelo adquirente para que a parte requerida outorgasse a escritura definitiva, que findou em 03/03/2019. Assevera que buscou construtora/requerida para marcar data para lavrar escritura, sendo-lhe informado que a construtora necessitaria de um prazo de mais 180 dias, pois não possuía recursos para baixar a hipoteca perante o Banco do Brasil. Com base na fundamentação ofertada na inicial, apresenta pretensão de urgência, nos seguintes termos: ‘A O recebimento da inicial, com a concessão da tutela antecipada com contraditório diferido, ou, caso não acolhido, a tutela de evidência, determinando a requerida que promova a outorga da Escritura definitiva em data a ser fixada e com cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo retardamento e, caso não o faça, seja o ato volitivo suprido por Vossa Excelência’ (ID 107437958, p. 12) Eis o relato do necessário. DECIDO. RECEBO a emenda de ID 107437958, Promovo a inclusão do segundo requerido nos cadastramentos do sistema PJe. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Afirma a parte autora, em suma, que adquiriu a unidade imobiliária já acima descrita, por meio de contrato de cessão de direitos, com anuência da parte requerida, que se encontra quitado, desde 3/9/2018. Entretanto, até a presente data, a requerida não teria promovido a outorga da escritura de compra e venda para alteração da propriedade registral, cujo prazo contratual para tanto findou-se em 3/3/2019. Pugna, então, em sede de tutela de urgência, pela concessão de antecipação da tutela, para que a requerida promova a outorga da Escritura Definitiva, em data a ser fixada e com cominação de multa diárias de R$ 1.000 (mil reais) pelo retardamento e, caso, não o faça, seja o ato volitivo a suprido judicialmente ou, subsidiariamente, a concessão com base na tutela da evidência. Ainda subsidiariamente, pede a concessão de tutela cautelar para bloqueio de transferência do imóvel até a resolução da presente demanda (ID 107437958, pp. 8-11). No que toca ao pleito de antecipação da tutela, para que a requerida promova desde logo a outorga da Escritura Definitiva, constato que a pretensão declinada a título de tutela de urgência em comento representa inegável antecipação do próprio mérito, até por consubstanciarem provimento jurisdicional constitutivo, cenário que atrai a vedação inscrita no art. 300, § 3o, do CPC – irreversibilidade. Acerca do tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 247): ‘No fundo irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário – mas da conseqüência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta no status quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar.’ O pleito também não comporta deferimento, ainda que sobre a ótica da tutela da evidência. Isto porque a Tutela da Evidência, que colhe sua disciplina normativa do art. 311, ‘caput’, do CPC, delimita que sua concessão se dá nas seguintes hipóteses: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Nestes autos, a requerente funda sua pretensão no inciso IV, acima transcrito. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo adverte que ‘Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.’ Em outras palavras: apenas as hipóteses dos incisos II e III permitem decisão ‘initio litis’; as demais, não. Em verdade, a própria redação da hipótese já evidencia a necessidade de prévia citação e transcurso do prazo de resposta, ao enunciar – ‘a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável’ –. Exige o legislador que se atribua à parte requerida a prévia oportunidade do exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa. No que tange ao último pleito, para que seja obstada a transferência do imóvel até a resolução da presente demanda, tenho pelo seu deferimento. Desta feita, vejo que a parte apresenta cópia do contrato de promessa de compra e venda (IDs 105776922; 105776924; 105776925; 105776926; 105776927; 105776928; 105776929; 105776930; 105776931; 105776936; 105776937) e cessão havida (IDs 105776919 e 105776920), cópia do termo de quitação firmado pela parte requerida (ID 105776917), bem assim cópia da matrícula do imóvel, indicando que remanesce a anotação do gravame hipotecário no fólio do imóvel (ID 105776940), a indicar a Probabilidade do Direito. No que concerne ao Risco ao Resultado Útil do Processo e ao Perigo de Dano, a transferência dos direitos e/ou propriedade a terceiros, ou mesmo a constituição de ônus real trará impacto de proporções inimagináveis para a parte requerente, que espera finalmente, após anos, ver o imóvel matriculado em seu nome. Vejo presente, portanto, também esse requisito. Assim, tenho que a pretensão em apreço mereça deferimento. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente os pleitos de urgência apenas para DECRETAR A INDISPONIBILIDADE do referido imóvel em face da requerida. ATRIBUO a esta Decisão força de Ofício, a ser endereçado ao Cartório do 3o (Terceiro) Ofício do Registro de Imóveis do DF, via Sistema, para a AVERBAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE do imóvel identificado como Apartamento no 1112, vaga de garagem no 41, Lotes no 1 e 2, Conjunto D, Quadra QN 614, Samambaia, Distrito Federal, registrado sob o número de matrícula 327.737, decretada por meio desta Decisão, nos autos do Processo Judicial Eletrônico de no 0735952-92.2021.8.07.0001, em curso perante este Juízo da 2a (segunda) Vara Cível de Brasília. Os emolumentos inerentes ao registro serão recolhidos pelo interessado.” Deflui do aduzido, então, que a alegação formulada pelo agravante almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam ainda não fora deduzida perante o juízo da ação e a decisão por derradeiro formulada cingira-se, precipuamente, a deferir parcialmente a tutela antecipada de urgência postulada pelos agravados, decretando a indisponibilidade do imóvel que perfizera o objeto do contrato de promessa de compra e venda concertado pelos agravados. Ou seja, o arguido pelo agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da ilegitimidade passiva da instituição financeira ora formulada, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada preliminar suscitada pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação da sua ilegitimidade passiva ad causam, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o juízo do cumprimento a analisar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam ora formulada, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Outrossim, padece de interesse recursal o agravante ao postular a reforma do decisório arrostado para que seja preservada hígida a hipoteca incidente sobre o imóvel individualizado. É que, o pronunciamento judicial, conforme se infere do seu inteiro teor acima reproduzido, não determinara que fosse promovido o cancelamento do gravame hipotecário, mas, apenas, decretara a indisponibilidade do imóvel. Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre o cancelamento da hipoteca, que foram aduzida sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente. Ora, manejara o presente agravo com o intuito de ver deferida sua pretensão de que seja preservada incólume a hipoteca incidente sobre o bem. Ocorre, contudo, que o imóvel ainda encontra-se gravado de hipoteca pois, segundo entendera o provimento guerreado, não sobeja possível o cancelamento do gravame hipotecário e, por conseguinte, a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda do bem, em sede de antecipação de tutela, por consubstanciar provimento jurisdicional constitutivo e irreversível. Destarte, os fundamentos que içara o agravante em sua peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois que fora desconsiderado, quanto ao ponto, o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o decisum a apenas decretar a indisponibilidade do imóvel, objeto da matrícula 327.737, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento 112, localizado no edifício Fun Home e Lazer Residencial, QN 614, Conjunto D, Lotes 01/02, Samambaia Norte/DF, sem, todavia, cuidar do cancelamento do gravame hipotecário, caberia ao agravante, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, sua reforma da decisão que determinara a indisponibilidade do imóvel nomeado. O agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pelo agravante fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material, quanto ao tópico, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que o agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar matérias que não foram resolvidas pelo juízo singular, com lastro em fundamentos que não se conforma com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da congruência. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[3], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[4]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a postular pretensão que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado do agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que o agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante no tocante à sua ilegitimidade passiva ad causam, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, e outrossim, que a argumentação aduzida pelo agravante almejando a preservação do gravame hipotecário que ainda pende sobre o bem afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por (i) carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária e (ii) não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 105871709 - Pág. 1/2 (fls. 36/37) – ação principal. [2] - ID Num. 107535020 - Pág. 1/6 (fls. 52/57) – ação principal. [3] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [4] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”